Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733742-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUDOESTE SHOPPING AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUDOESTE SHOPPING (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, processo no 0727276-29.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais. Eis a r. decisão agravada (ID 164065970 da origem): “Instados a se manifestarem acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 161246200), veio aos autos a parte exequente a indicar a sua anuência quanto ao montante apurado, ao passo que a devedora apresentou insurgências em ID 163251104. Sustentou a devedora que, em ID 118269163, teria requerido pela “aplicação de precatório”, bem como que, em atenção ao estabelecido na ADPF 890/DF, é “cabível a atribuição de efeito suspensivo à execução, diante da necessidade de adequação procedimental, com respeito ao disposto no art. 534 e 535 do CPC e com o regime a que alude o art. 100 da CF.” Dessa forma, considerando que não seria possível a quitação espontânea do débito, o termo final para atualização do débito deveria corresponder à data da impugnação de ID 83043663 (07/02/2023). Apontou, ainda, que deveria ser aplicada a taxa SELIC para atualização do montante devido, para fins de conformidade com jurisprudência majoritária deste e. TJDFT. É o breve relatório. Decido. Quanto à insurgência apresentada em relação ao índice a ser utilizado, para fins de correção monetária do crédito vindicado, observa-se que a parte credora utilizou, adequadamente, o índice estabelecido na sentença exequenda (INPC- ID 60147180). Outrossim, descabe analisar os fundamentos lançados pela executada, haja vista que ressai sabidamente incabível, no atual momento processual, a pretendida apreciação da matéria, que deveria ter sido alegada em momento próprio e oportuno (impugnação ao cumprimento de sentença). Em relação ao termo final para incidência de juros moratório e correção monetária, não assiste razão à parte executada. Consoante se observa do estabelecido no parágrafo segundo da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005, “o valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento”. Dessa forma, observa-se que a incidência dos referenciados consectários legais terá fim com a expedição da ordem de pagamento que, no caso dos precatórios, corresponde à expedição do ofício judicial requisitando o adimplemento. No mesmo sentido, colha-se aresto sumariado pelo e. STF: JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. (RE 579431, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017) Isso posto, REJEITO as insurgências lançadas pela parte executada em ID 163251104, bem como HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em ID 161246200. Em relação ao pedido de destaque dos honorários contratuais existentes em favor dos causídicos da parte exequente, formulado em ID 162607868, cabe asseverar que, consoante entendimento já fixado pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de a Súmula Vinculante 47 do STF reconhecer natureza alimentar de honorários advocatícios, revelando preferência no recebimento de precatórios conforme artigo 100, §1o, CF, tal conclusão não conduz ao mesmo tratamento a ser conferido a honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais no que concerne a destaque para fins de pagamento por RPV ou precatório. Apesar de ambos os créditos se caracterizarem como verba de natureza alimentar, tal semelhança não autoriza pagamento de ambos da mesma forma, ou seja, separadamente, destacados do crédito principal. Nesse sentido, colham-se arestos sumariados pelo STF e pelo STJ: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 47 trata de fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para o pagamento em separado de honorários advocatícios. 3. In casu, os honorários advocatícios que os patronos dos reclamantes pretendem levantar não decorrem de condenação da Fazenda Pública (honorários sucumbenciais), mas de contrato de prestação de serviços advocatícios (honorários contratuais). 4. Precedentes: Reclamação 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/02/2018; Reclamação 27.687-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; Reclamação 26.878-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018; Reclamação 28.084-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/03/2018. 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 47 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido" (Rcl 29268 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE A VERBA PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL DEFERIDO, PELA AUTORIDADE IMPETRADA, APESAR DA INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO, AO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado por Geraldo Vicente de Figueiredo Morrissy contra ato praticado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconsiderou decisão que havia reconhecido a prioridade para pagamento do precatório relativo a honorários contratuais do impetrante, na forma do art. 10, caput, da Resolução do CNJ 115/2010, fundamentando-se o indeferimento na natureza comum do crédito principal do precatório e na impossibilidade de fracionamento entre a verba principal e os aludidos honorários advocatícios contratuais. Alega o impetrante, em síntese, que, na forma do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, foi reservado o valor correspondente aos seus honorários advocatícios contratuais, que possuem natureza de verba alimentar. Acrescenta que, por já ter mais de 60 anos, faria jus à prioridade para pagamento do precatório, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 62/2009. O Tribunal de origem denegou a ordem, o que ensejou a interposição do presente Recurso em Mandado de Segurança. III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132/RS, sob o regime de repercussão geral (STF, RE 564.132/RS, Rel. Ministro EROS GRAU, Rel. p/ acórdão Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/02/2015), fixou o entendimento, também à luz dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94, no sentido de que há possibilidade de execução e pagamento autônomo do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, podendo ser desvinculado do crédito principal. O aludido precedente deu origem à Súmula Vinculante 47/STF (‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’). IV. Esta Corte, por sua vez, tem jurisprudência, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, que afasta a tese da natureza acessória dos honorários advocatícios sucumbenciais, concluindo pela sua autonomia em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório (STJ, REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/04/2014). V. Contudo, tal entendimento do STF e do STJ e da Súmula Vinculante 47/STF não se aplica aos honorários advocatícios contratuais - como é o caso dos autos -, nos termos da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação. Nesse sentido: STF, RE 1.094.439 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/09/2019; Rcl 29.268 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2019; Rcl 33.553 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019; Rcl 23.886 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2017; RE 1.190.713 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2019; STJ, AREsp 1.568.749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2019; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.724.222/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2019. VI. Com efeito, ‘a jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8o, da Constituição da República. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016’ (STF, RE 1.035.724 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017). VII. Quanto aos honorários advocatícios contratuais - hipótese dos autos -, assegura-se ao advogado apenas a possibilidade de requerer o seu destaque, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, como prevê o art. 22, § 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). VIII. No caso, segundo consta dos autos, fora deferido o destaque da verba honorária contratual, apesar de o contrato de honorários advocatícios ter sido juntado aos autos após a expedição do ofício requisitório de pagamento. Assim, apesar de a autoridade impetrada ter concedido o destaque da aludida verba após a expedição do precatório - o que a jurisprudência do STJ não admite -, certo é que tal benefício, na forma da pacífica jurisprudência do STF e do STJ, não dá direito ao pagamento preferencial pretendido pelo impetrante, em razão da impossibilidade de fracionamento do precatório em relação ao débito principal, que, sendo de natureza comum, não poderá seguir o rito previsto no §2o do art. 100 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 62/2009 (crédito superpreferencial), como pretende o impetrante, neste mandamus. IX. Recurso em Mandado de Segurança improvido, por fundamentos diversos” (RMS 37.758/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). Isso posto, com fincas nos fundamentos acima lançados, INDEFIRO o pleito formulado pela parte exequente em ID 162607868, voltado ao destaque dos honorários contratuais. À secretaria, para que adote as providências e formalidades necessárias. Sem prejuízo, esclareço que, em relação ao Precatório, a parte deverá observar o disposto no art. 4o da Portaria GPR 961 de 1° de junho de 2021. Realizada a intimação, aguarde-se em suspensão a notícia acerca do cumprimento do precatório.” Embargos de declarações rejeitados (ID 165951439 dos autos de origem). Verbis: “Apontando a existência de “contradição" a inquinar a decisão de ID 164065970, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, voltado ao destaque dos honorários contratuais, veio aos autos a parte credora a opor embargos de declaração (ID 165764943), sustentado que a decisão teria analisado o pedido como se fosse direcionado à preferência no recebimento dos honorários. Apontou, ainda, que o destaque dos honorários contratuais já teria sido deferido em feitos semelhantes. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. No mérito, não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte sucumbente a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Quanto à narrada "contradição", é certo que, na linha do que dispõe o disposto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, a contradição passível de ser atacada pelos declaratórios deve ser, por óbvio, compreendida como aquela eventualmente verificada entre os fundamentos lançados no decreto decisório e a sua conclusão (contradição interna), o que, a toda evidência, não se confunde com a divergência entre o teor do julgado e aquilo que entende a parte que deveria sê-lo. Outrossim, a despeio dos fundamentos lançados pela parte exequente, observa-se que o édito de ID 164065970 limitou-se a apreciar o pedido formulado pela parte exequente, quanto à possibilidade de destaque dos honorários contratuais, para fins de pagamento por RPV ou precatório, tendo discorrido acerca da preferência de pagamento apenas como um dos pilares de fundamentação da tese apresentada. Dessa forma, não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisum guerreado, tendo este logrado discorrer, de forma congruente e fundamentada, acerca das circunstâncias fáticas e jurídicas que amparariam a conclusão voltada ao indeferimento do pleito formulado pela parte exequente em ID 162607868, voltado ao destaque dos honorários contratuais. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 164065970. Int.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, alega que houve equivocada compreensão do Juízo a quo quanto ao pedido do recorrente, pois não pediu a expedição de precatório em separado para recebimento dos honorários, mas sim, “mero destaque do percentual dos causídicos no próprio precatório que a Agravante faz jus.” Diz que atende aos requisitos legais exigidos para a determinação do destaque dos honorários na expedição do precatório (art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994). Ao final requer, seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão a quo, determinando a expedição do ofício requisitório (precatório) com o destaque dos percentuais que os patronos do Agravante. Preparo no ID 50172880. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator